Tribunal: TJDFT
Processo: 0008370-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008370-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAI DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADO E DISTRITO FEDERAL. APREENSÃO DE 10.086g (DEZ MIL E OITENTA E SEIS GRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO CRIME PELA PRIMEIRA APELANTE. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO APELANTE. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO EFETUADO NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE. NÃO PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. 1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo. 2. Na espécie, as circunstâncias do caso concreto deixam dúvidas se a primeira apelante aderiu ou não à conduta do segundo recorrente de transportar a droga. Ademais, o corréu afirmou que foi o responsável por negociar o transporte e a entrega das drogas do Goiás para o Distrito Federal, acarretando dúvida em relação à participação da apelante no delito. 3. A elevada quantidade da droga apreendida, a saber, 13 (treze) tabletes de maconha, com massa líquida de 10.086g (dez mil e oitenta e seis gramas) é suficiente para justificar a elevação da pena-base, em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 4. Recursos conhecidos. Provido o recurso da primeira apelante para absolvê-la da imputação da prática do crime de tráfico de drogas entre estado da Federação e o Distrito Federal (artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e para determinando a restituição do valor em espécie e do aparelho de celular apreendidos em seu poder. Não provido o recurso do segundo apelante para manter a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal, e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a pena-base foi estabelecida de forma arbitrária, ante a insuficiência de prova quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003